Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DE FATO.
1. Conflito suscitado entre os Juízos de Família de Taguatinga e do Guará.
2. Em se tratando de menor de idade, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o local de domicílio do guardião define a competência, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
3. A competência para o processamento das ações envolvendo menor será o foro do domicílio de quem exerce a guarda, ainda que fática. Precedentes.
4. O local de residência do menor não pertence à Circunscrição Judiciária dos Juízos suscitante e suscitado, de forma que, em razão da economia processual, reconhece-se a competência de uma das Varas de Família de Águas Claras.
5. Incompetência dos Juízos suscitante e suscitado reconhecida de ofício. Declarado competente o Juízo de uma das Varas de Família de Águas Claras/DF.